Tribunal: TJES
Processo: 0013737-37.2012.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013737-37.2012.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS

APELADO: JOAO PAULO DA SILVA

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Pancas contra sentença que julgou procedente a ação ordinária, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de equívoco na base de cálculo utilizada para implementação de reajuste estabelecido em acordo homologado nos autos de processo judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade do recurso, ante a alegação de inovação recursal quanto à implementação do reajuste salarial na ficha funcional do recorrido; e (ii) verificar a existência de carência de ação, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso é parcialmente conhecido, com exclusão da matéria relacionada à implementação do reajuste salarial na ficha funcional do recorrido, pois esta não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC/2015.

4.
A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o exercício do direito de ação, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), especialmente porque o Município, ao contestar a demanda, manifestou oposição ao pleito autoral.

5.
O interesse de agir da parte autora está configurado diante do prejuízo financeiro sofrido em razão de erro na base de cálculo utilizada pelo Município na implementação do reajuste salarial, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar a reparação da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal a introdução de questão nova em sede de apelação que não tenha sido discutida na instância inferior, em afronta ao disposto no art. 1.013, § 1º, do CPC/2015.

2. A ausência de prévio requerimento administrativo não configura carência de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

3. O interesse de agir da parte autora está vinculado à demonstração de necessidade e adequação da tutela jurisdicional para sanar prejuízo financeiro ocasionado por erro na base de cálculo de reajuste salarial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 1.013, § 1º, e art. 85, § 11; CPC/1973, art. 301, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020., STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020., TJES, Agravo Interno Cível AI 048199005272, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 13.07.2021, DJe 22.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra sentença de fls. 154/158 (p. 310/318 do arquivo digital) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOÃO PAULO DA SILVA,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Pancas ao pagamento de eventuais diferenças entre os valores devidos, nos termos do acordo homologado no processo judicial nº 00418.1995.141.17.00-8, e os valores efetivamente pagos, a partir de 29/04/2006.

Em suas razões recursais de fls. 163/165 (p. 328/332 do arquivo digital), a recorrente alega, em síntese, a carência da ação, em razão da notória ausência de interesse processual, na medida em que no detalhamento da Ficha Financeira do servidor nota-se que durante todo o período que compreende a ação já havia sido implementado pelo Município o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja extinta a ação sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse processual.

Contrarrazões apresentadas às fls. 110/112 (p. 402/406 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO:

Inicialmente, de ofício, suscito preliminar para não conhecer de parte do recurso uma vez que a apelante alegou, em suas razões, a implementação dos reajustes salariais na ficha financeira do recorrido.

Nos termos do
art. 1.013, §1º, do CPC/2015, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo, portanto, inovação recursal.

Antes, contudo, destaco que a discussão, em verdade, gravita em torno da base de cálculo do reajuste e não da sua implementação.

No caso em análise, a comparação entre as razões recursais e as demais peças dos autos, em especial a contestação de fls.
44/52 (p. 86/102 do arquivo digital),
revela que a questão da implementação do reajuste salarial na ficha funcional do recorrido, não foi suscitada na contestação, configurando evidente inovação recursal. Por essa razão, torna-se inviável a apreciação dessa matéria por esta Turma Julgadora.

Ademais, nota-se que a recorrente em sua defesa se limitou a alegar a ausência de requerimento administrativo por parte do recorrido para implementar o reajuste salarial almejado, sendo que durante a instrução processual não fez menção a qualquer tipo de implantação do que restou pactuado nos autos de nº
00418.1995.141.17.00-8.

Entretanto, observa-se, por meio da análise dos autos, que o recorrente apresentou uma nova tese nesta via recursal, inclusive com a apresentação de documentos que sequer foram objeto de análise pelo juízo de origem, motivo pelo qual se revela despicienda sua análise nesse ponto.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, friso que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O referido entendimento também é encampado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (...) (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

II) DO MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra sentença de fls. 154/158 (p. 310/318 do arquivo digital) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOÃO PAULO DA SILVA,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Pancas ao pagamento de eventuais diferenças entre os valores devidos, nos termos do acordo homologado no processo judicial nº 00418.1995.141.17.00-8, e os valores efetivamente pagos, a partir de 29/04/2006.

Em suas razões recursais de fls. 163/165 (p. 328/332 do arquivo digital), a recorrente alega, em síntese, a carência da ação, na medida em que não fora instado administrativamente do pleito deduzido em Juízo, bem como considerando a implementação do valor almejado.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja extinta a ação sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse processual.

Contrarrazões apresentadas às fls. 110/112 (p. 402/406 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da carência da ação arguida pelo Município de Pancas, pora recorrente.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou a presente ação almejando a condenação do Município de Pancas ao pagamento do reajuste salarial estabelecido no acordo firmado nos autos do processo nº 00418.1995.141.17.00-8 e seus reflexos.

O requerente alega ter sido admitido em 10/03/1989 para exercer a função de jardineiro I-A/A e que, em razão de acordo celebrado nos autos do Processo nº 00418.1995.141.17.00-8, firmado entre o Sindicato e o Município requerido, foi estipulado um reajuste salarial de 25% a partir de 01/06/2005. No entanto, ao implementar o reajuste em junho de 2005,
o Município teria utilizado uma base de cálculo inferior à remuneração correta, resultando na concessão de um reajuste menor do que o devido.

O Município de Pancas apresentou contestação às fls. 44/52 (p. 86/102 do arquivo digital), sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta em razão da matéria perante a Justiça do Trabalho, a prescrição e a carência da ação. No mérito, alegou que “não houve negativa do Município em implementar tal verba, porque não houve requerimento e a oportunidade do Município fazê-lo.”.

A presente ação foi inicialmente proposta perante a Justiça do Trabalho, sendo que por ocasião da interposição de recurso ordinário declarou a incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Nesse contexto, sobreveio a r. sentença de 154/158 (p. 310/318 do arquivo digital), julgando procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Pancas ao pagamento de eventuais diferenças entre os valores devidos, nos termos do acordo homologado no processo judicial nº 00418.1995.141.17.00-8, e os valores efetivamente pagos, a partir de 29/04/2006.

Nesse ponto, destaco que o juízo de origem rejeitou as preliminares arguidas, em especial a prejudicial de
carência de ação,
sob o fundamento de que a ausência de requerimento na esfera administrativa não impede o exercício do direito de ação.

Por oportuno, transcrevo breve trecho da r. sentença para melhor entendimento:

CARÊNCIA DE AÇÃO

Também, defende o Requerido ser o Requerente carecedor de ação, ante a ausência de alegação de que houve negativa administrativa por parte do Município para complementação das verbas.

Destaco que tal alegação é prevista no art. 301, inciso X do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da demanda, veja-se:

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

X - carência de ação;

Todavia, entendo que a mera possibilidade de requerimento na esfera administrativa não constitui óbice ao exercício do direito de ação.

Isso porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantia verificada no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, assegura o acesso do apelado ao Poder Judiciário para apreciação da lesão que afirma a parte autora suportar, independentemente de postulação administrativa.

Outrossim, ressalto que
não há como se reconhecer carência de ação por ausência de pretensão resistida, se, a despeito de inocorrente requerimento administrativo,o Município, na seara judicial, se opõe ao mérito do pleito autoral
, sob a alegação que desconhece os fatos.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar em voga e passo ao exame do mérito.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

No caso em apreço, nota-se que a contestação apresentada pelo Município de Panças se limita única e exclusivamente na ausência de requerimento administrativo, sendo tal argumento utilizado tanto para embasar a preliminar de carência da ação quanto o próprio mérito.

É sabido que o interesse de agir está vinculado ao binômio necessidade e adequação. A necessidade refere-se à exigência de submeter a questão à apreciação do Poder Judiciário para obter a satisfação da pretensão, enquanto a adequação diz respeito à escolha de um meio processual adequado para a solução da lide.

No caso em análise, é claro o interesse de agir da parte autora, pois restou incontroversa a existência de equívoco por ocasião da implementação do reajuste objeto do acordo judicial de nº
00418.1995.141.17.00-8,
, na medida em que não observou a base de cálculo correta, gerando, assim, prejuízo financeiro para o recorrido.

Lado outro, não há que se falar em exigência de prévio requerimento administrativo para adequação do reajuste salarial, isso porque a Constituição Federal prevê expressamente o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV) garantindo ao cidadão a possibilidade de provar o Poder Judiciário no intuito de garantir seus direitos.

Diante de tais considerações, é inviável acolher a tese recursal.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO- LHE PROVIMENTO
na parte conhecida, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar